Tribunal: TJSP
Processo: 1031520-30.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ANULATÓRIA. IPVA referente a veículos adquiridos mediante contrato de arrendamento mercantil/alienação fiduciária. Cobrança direcionada à instituição financeira. Impossibilidade de se exigir o pagamento em relação àqueles onde a baixa do gravame junto ao SNG, plataforma informatizada constituída e adotada pela Administração Pública consoante Portaria Detran no 1.070/01, ocorreu antes da

Ementa:
ANULATÓRIA. IPVA referente a veículos adquiridos mediante contrato de arrendamento mercantil/alienação fiduciária. Cobrança direcionada à instituição financeira. Impossibilidade de se exigir o pagamento em relação àqueles onde a baixa do gravame junto ao SNG, plataforma informatizada constituída e adotada pela Administração Pública consoante Portaria Detran no 1.070/01, ocorreu antes da ocorrência do fato gerador. Providência que se equipara à comunicação prevista no art. 134 do CTB. Manutenção da cobrança sobre as CDA's cujos contratos permanecem vigentes. Tributo devido pelo responsável solidário, independentemente de não haver efetiva posse. Juros que devem se limitar à SELIC, sendo válida, porém, a cobrança de 1% para a fração de mês. Precedentes. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.